Tribunal: TJES
Processo: 5002571-03.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002571-03.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRISTIANO DE JESUS SILVA e outros
RECORRIDO: RITA DA PENHA CALIMAN FERREIRA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. ACIDENTE CAUSADO PELA CONDUTA DO REQUERIDO – AUSÊNCIA DE CAUTELA E CUIDADO. COLISÃO COM O VEÍCULO DOS AUTORES. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS – EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Em síntese, relata a parte autora que, no dia 23/02/2019, sábado, por volta das 16H39, trafegava pela Avenida Gov. Eurico Vieira de Rezende, no distrito de Guriri, São Mateus/ES. Alega que seu trajeto foi interrompido indevidamente porque teve seu carro abalroado na traseira, pelo veículo Fiat Idea, placa n° HIB – 2988, de propriedade do 1º Requerido, mas conduzido pela 2ª Requerida, filha do proprietário. Aduz que o acidente ensejou danos ao seu veículo que por sua vez foi empurrado, colidindo com o veículo da frente. Assim, pugna pela condenação dos demandados ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Em sede de Contestação, os requeridos, preliminarmente, aduziram incompetência territorial e, no mérito, afirmaram ausência de culpa, culpa concorrente e inexistência de dano moral.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para "
CONDENAR as partes requeridas, solidariamente, a pagar à parte autora o valor de R$ 13.288,08 (treze mil, duzentos e oitenta e oito reais e oito centavos), representado pelos orçamentos de Ids. 2985247 e 2985264, a título de indenização por dano material, acrescido de juros a partir da citação e correção monetária a partir do pagamento. Além disso, manteve as decisões de Ids. 2993655 e 3320700."

Nas razões recursais, os requeridos, ora recorrentes, aduzem a ausência de responsabilidade civil, tendo em vista a culpa exclusiva da vítima; alternativamente, ausência de responsabilidade civil, tendo em vista a culpa exclusiva de terceiro no evento danoso; alternativamente, incompetência do Juizado Especial Cível, ante a elevada complexidade da demanda; por fim, seja reconhecida a culpa concorrente.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça em benefício dos recorrentes.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Inicialmente, afasto a preliminar suscitada pelos recorrentes, pois a complexidade da matéria arguida não afasta a competência do Juizado Especial. Ademais, não entendo que o processo em exame necessite de perito especialista em acidente de trânsito, já que as provas juntadas são suficientes para o deslinde da questão.

Analisando o arcabouço probatório e as razões recursais, entendo que o mérito do recurso não merece prosperar.

Nesse aspecto, a parte recorrida demonstrou que a 2ª requerida, ora recorrente, desrespeitou as regras de trânsito, não tendo adotado o cuidado necessário, sendo a única responsável pelo acidente automobilístico que envolveu os litigantes, cumprindo o ônus processual disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, tendo comprovado de forma embasada e fundamentada, suas alegações e o próprio fato constitutivo de seu direito.

Restou provado que a recorrente não adotou a cautela necessária ao transitar em velocidade incompatível com a que o trânsito se apresentava. Pelo vídeo, percebe-se que o veículo da recorrida e o carro à sua frente (Hilux) trafegavam em velocidade reduzida, reforçando, bem lentamente. Nestes termos, assim que a Hilux freou lentamente mesmo sem motivo aparente, o veículo da recorrida também freou e parou em segurança sem colidir com a Hilux (ambos estavam devagar). Todavia, o mesmo não se pode afirmar do veículo dirigido pela 2ª recorrente, que além de não manter uma distância segura, estava mais rápido do que deveria para um "trânsito lento". Assim, como se vê no vídeo colacionado aos autos, ela colide na traseira do veículo da recorrida, que estava parado, e faz com que o carro da recorrida bata na Hilux que estava parada à sua frente. Vale reforçar, que a lenta frenagem da Hilux, ao meu ver, não foi o motivo determinante para a colisão das partes, já que a própria recorrida freou sem abalroar o veículo.

No mesmo sentido da conclusão depois de se analisar o vídeo, tenho que o cheque assinado pelo primeiro recorrente e os argumentos contraditórios da contestação, que em certo momento confessam a violação da lei de trânsito são indícios que ajudam a respaldar a decisão do julgador.

A parte recorrente alicerça sua linha de raciocínio na premissa fática de que a recorrida também não teve tempo de frear e não manteve distância do carro da frente. No entanto, tais alegações, não são fatos impeditivos do direito da recorrida. Os recorrentes colidiram na traseira do veículo da recorrida e não se desincumbiram de seu ônus probatório.

Destarte, coaduno com o entendimento adotado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

O fato narrado restou devidamente comprovado por meio do boletim de ocorrência (Id. 2985208), bem como vídeos, demonstrando claramente que o veículo do requerido colidiu na traseira do veículo da autora, arremessando-o contra o veículo da frente (Ids. 2985286, 2985284 e 2985282).

Sabe-se que há presunção relativa de culpa do condutor quando o seu veículo vai de encontro ao veículo da frente, sendo que no caso dos autos a parte demandada não logrou êxito em desconstituí-la.

Portanto, concluo que os recorrentes não provaram fato contrário ao direito da recorrida, visto que a colisão deu-se, exclusivamente, por conta da conduta do motorista do veículo dos recorrentes.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos.
CONDENO
os recorrentes, ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, mas suspendo a exigibilidade em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, com fulcro no art. 56 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 98, § 3º do Código de Processo Civil.

VINICIUS DECOTTIGNIES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB:
Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)